Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Verifica-se que o presente recurso foi distribuído a este gabinete por meio da lotação Seção de Direito Privado, contudo, a competência para processar e julgar o recurso é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, inciso II, alínea "a" do Regimento Interno do TJ/MT (ID 85444757).
Com essas considerações, determino sejam tomadas as providências necessárias para redistribuição destes autos a um dos julgadores integrantes das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =